Tribunal: CARF
Processo: 10850.902288/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2021-01-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.902288/2013-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
Ementa:
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de suposto crédito de Cofins do período de
apuração nov/01, decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$
3.531,32.
Em análise eletrônica, o pedido restou indeferido pela DRF de origem tendo em vista
que não foi confirmada a existência de evento de sucessão entre o declarante e o
detentor do crédito discriminados no PER/DCOMP (e-fl. 41).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902288/2013-24
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
(e-fls. 5/15).
Alega, em síntese, nunca ter sido intimada a prestar qualquer esclarecimento sobre a
higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou concretamente
o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes, devendo ser
reformada.
Alega ainda, em síntese e fundamentalmente, que tem direito aos valores pagos
indevidamente em relação à contribuição em tela, que fora calculada sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento, conforme documentos que anexa, diante da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Ao final, requer ainda o direito de produção de provas, por meio de perícia, diligência e
juntada de documentos.
Posteriormente, a DRF de origem identificou a existência de declaração de
compensação efetuada pela interessada com base no mesmo direito de crédito solicitado
nos presentes autos.
Procedeu-se à apensação do processo de compensação ao presente processo, e proferiu-
se despacho decisório de não homologação dessa compensação, fundamentando:
...
Destacamos inicialmente, que o sujeito passivo tem o direito de pleitear, no prazo de 5
(cinco) anos, a restituição de quantias pagas de forma indevida ou maior que o devido,
conforme definido no Código Tributário Nacional – CTN – Lei 5.l72/66. Contudo, cabe
ao postulante o ônus de provar o direito pretendido.
Os institutos da restituição e da compensação, tratados nos diplomas legais em
referência, encontram-se disciplinados pela Lei no 9.430/96, que, em seus artigos 73 e
74, ampliou o campo das compensações entre tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, estando os procedimentos administrativos vigentes
e normatizados pela Instrução Normativa RFB de no 600/2005.
Assim, observado que o referido direito creditório já foi objeto de análise, não
reconhecido através do Despacho Decisório .[...], proponho que a DCOMP –
Declaração de Compensação de no [...], seja considerado não homologado por
inexistência de crédito.
Cientificada desse último despacho, a contribuinte interpôs a respectiva manifestação de
inconformidade, requerendo a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de
compensação até a decisão administrativa final acerca do pedido de restituição. No
mérito, reprisa suas alegações já formuladas quanto às operações de sucessão e a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998.
Remetidos os autos para julgamento, esta 14a Turma da DRJ/Ribeirão Preto decidiu
converter o julgamento em diligência, conforme Resolução de e-fls. 201/207. Em
síntese, diante dos documentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, determinou-se à DRF de origem: (i ) analisar os eventos de sucessão
alegados e os respectivos efeitos no pedido dos autos; (ii) diante da vinculação da RFB
ao entendimento do STF proferido no RE no 58.235 em sede de repercussão geral sobre
a inconstitucionalidade do art 3o, §1° da Lei n° 9.718, de 1998, formalizada pela Nota
PGFN/CRJ no 1.114, de 2012, proceder a análise do direito de crédito pleiteado nos
autos nesse contexto.
Em atendimento, a DRF de origem reconheceu em parte o direito creditório pleiteado,
no montante de R$ 2.806,50, conforme Despacho de e-fls. 469/475, fundamentando:
Fundamentação
6. O STF, sob a forma do art. 543-B do CPC, em julgamento do RE no 585.235 decidiu
pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
promovido pelo art. 3o, §1o da Lei n° 9.718/98, eis que tais exações devem incidir,
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

apenas, sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de
serviços (conceito restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
7. De acordo com a lei no 10.522 de 2002, o entendimento aplicado às matérias
decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF e pelo STJ, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C, respectivamente, do Código
de Processo Civil, deve ser reproduzido nas decisões proferidas pelas unidades da
RFB, desde que haja manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
8. A Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014 dispôs no art. 3o, que
havendo decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida nos termos dos arts. 543-
B e 543-C do CPC, “a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a
inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de
aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013”. O § 3o do mesmo artigo estabeleceu
ainda que a vinculação das atividades da RFB a tais entendimentos teria início a partir
da ciência da Nota Explicativa.
9. No anexo da Nota PGFN/CRJ no 1.114, de 30/08/2012, está delimitado o julgado
pelo STF no RE n° 585.235, nos seguintes termos:
“DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: O PIS/COFINS deve incidir somente
sobre as receitas operacionais das empresas, escapando da incidência do PIS/COFINS
as receitas não operacionais. (...)”
10. A delimitação da matéria decidida é também fruto dos julgados do STF, que
entendem que o conceito de faturamento abrange a receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços das empresas, e todas as receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais. Esta é a interpretação dada pelo RE n. 371.258
AgR (Segunda Turma, Rel. Min.Cezar Peluzo, julgado em 03.10,2006), pelo RE n.
400.479-8/RJ ( Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em 10.10,2006) e pelo
RE n 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel.p/ acórdão Min. Marco
Aurélio, julgado em 05.08.2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente
são excluídos do conceito de faturamento “os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à totalidade das
receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou
não.
11. Concorda o contribuinte, conforme seus demonstrativos, que devem ser incluídas na
base de cálculo do
[PIS/Cofins]
as
receitas operacionais (líquidas das
devoluções/deduções) referentes a vendas de veículos, instalação e vendas de peças,
acessórios e pneus, serviços de oficina e outras prestações de serviço.
12. Defendo que também devem ser incluídas nessa base de cálculo as bonificações
recebidas das montadoras, mesmo que em mercadoria ou peças para estoque, e a
recuperação de despesas com veículos e peças em garantia, pelo que segue.
13. Dispõe o art. 373 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) que
consideram-se receitas financeiras os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na
operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa.
14. Ainda, a partir de 01/01/1999, as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para efeitos da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido (e
também da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins), como receitas financeiras,
quando ativas, de acordo com o disposto nos art. 9o e 17, inciso II da Lei no 9.718, de
1998.
15. Por conseguinte, não se enquadram na conceituação legal de “Receita Financeira”
as bonificações recebidas, mesmo que em mercadorias e a recuperação de despesas
com veículos em garantia.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

16. Os valores creditados (dos recebimentos em pecúnia ou em mercadorias, prêmios
ou brindes) por fabricantes de veículos em favor de comerciantes varejistas a título de
bônus ou incentivos de vendas constituem receitas operacionais e, como tal, sofrem a
incidência das contribuições PIS e Cofins. Este é o entendimento administrativo sobre o
tema:
17. Entendimento confirmado em recente Solução de Consulta – Cosit, no 366, de 11 de
agosto de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE
VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não
cumulativa) a que está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1°, e art. 3°, § 2°, II; Lei no 10.833, de
2003, art. 1°; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373; Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964.
18. As recuperações de despesas constituem receitas operacionais, conforme determina
o inciso III do art. 44 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, base legal do inciso
II do art. 392 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999) a seguir transcrito, e como tal, inserem-se no campo de
incidência do PIS e da COFINS:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II - o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;” (grifou-se)
19. Ademais, as exclusões possíveis da base de cálculo do Pis e da Cofins, são somente
as expressas no § 2o do art. 3o da Lei 9718/98, quais sejam: as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos; as reversões de provisões e recuperações de
créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição;
receitas decorrentes da venda de bens do ativo permanente.
20. Como as receitas originadas das bonificações recebidas e das recuperações de
despesas não constituem receitas financeiras, ou tampouco foram contempladas como
passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo do Pis e da Cofins, é incabível falar
em recolhimento indevido dessas contribuições sob tais rubricas. De fato, o
contribuinte reconhece em seu plano de contas que tais receitas são operacionais
(OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS), o que demonstra seu pleno conhecimento
quanto à natureza dessas receitas.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Consignou ainda a autoridade fiscal:
23. Conforme registros na JUCESP, fls [...], a GREEN MINAS VEÍCULOS LTDA,
CNPJ 01.608.601/0001-44, (a detentora do crédito), foi incorporada pela GREEN
VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ, 68.947.738/0001-02, em
setembro de 2003. Esta última, por sua vez, foi incorporada pela PARA AUTOMÓVEIS
LTDA, CNPJ 74.386.137/0001-62, (a requisitante do crédito), em agosto de 2005.
Tratando-se de créditos da contribuição no regime cumulativo, referente a pagamento
a maior, nada impede seu aproveitamento pela sucessora.
Cientificada do resultado da diligência, a interessada apresentou aditamento às suas
razões
de
manifestação
de
inconformidade
(e-fls.
481/495),
alegando,
fundamentalmente, o que consta dos excertos abaixo colacionados:
2. Das verbas recebidas a título de bonificações e recuperação de despesas com
garantia.
Inicialmente, as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela
requerente das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição
dos bens que são revendidos pela requerente. Ou seja, a requerente adquire os
automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e, para tanto,
paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de
venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas,
não configurando novas receitas da requerente. Vale ressaltar que há também
bonificações recebidas em mercadorias, ou seja, em partes e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da requerente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda. Como
recuperação de custos, realmente aumentam o lucro bruto da requerente, eis que
diminuem o custo da mercadoria vendida, mas, por outro lado, não interferem nas
receitas da requerente, eis que o valor das vendas não é alterado, não havendo
qualquer interferência desses valores na receita da requerente, passível de tributação
pela contribuição ao PIS e pela COFINS.
As bonificações recebidas pela ora requerente em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atrelados às vendas dos seus
automóveis e camionetas.
Demonstrado, pois, que as bonificações recebidas nada mais são que recuperação do
custo de aquisição dos bens adquiridos pela requerente para revenda, passa-se a
esclarecer a natureza dos valores indicados como recuperações de despesa, os quais
são valores que a requerente arca em um primeiro momento, mas, posteriormente,
recupera junto a terceiros.
Apenas para esclarecer, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da requerente como concessionária de veículos, que a obriga a
dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões
quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária emite uma nota fiscal
para o cliente, porém a montadora é quem efetua o pagamento. Assim, quando a
requerente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse
valor na conta de recuperação de despesa.
Esclarecidos esses pontos, a requerente passa a demonstração das razões pelas quais
esses valores não podem ser tributados pela contribuição ao PIS e pela COFINS.
3. A impossibilidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre
recuperação de custos e despesas.
Muito se discute, em doutrina e em jurisprudência, acerca da exata extensão do
conceito de receita, não cabendo, nos limites desta manifestação, aprofundar demais
nessa discussão. No entanto, é imprescindível dizer que, para fins da incidência
tributária, o conceito de receita é jurídico, e não meramente contábil ou econômico, de
modo que não devemos considerar certo ingresso financeiro como receita em função,
única e exclusivamente, dos registros contábeis realizados pela pessoa jurídica.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Partindo da premissa de que receita é um conceito jurídico, devemos buscar no
ordenamento jurídico os seus contornos básicos para que, num segundo momento,
possamos verificar se os “reembolsos” recebidos pela requerente possam ser
considerados como tal.
Ricardo Mariz de Oliveira estudou a fundo o tema, concluindo que determinado
ingresso patrimonial somente pode ser tido como receita se nele estiverem presentes os
“elementos e características das receitas”, que podem ser sintetizados nos seguintes
enunciados:
...
No caso específico ora em análise, merece especial atenção o enunciado do item (x),
que representa um dos elementos negativos do conceito de receita, segundo o qual:
também não é receita o direito novo que seja simples direito à devolução de direito
anteriormente existente no ativo componente do patrimônio, ou de outro que
juridicamente lhe seja equivalente, e que apenas reponha o ativo e o patrimônio ao
estado anterior.
Observe-se que uma das hipóteses fáticas que se encaixam dentro desse enunciado é a
de recuperações de custos e despesas.
Realmente, dos enunciados acima expostos, extrai-se que a receita representa um
ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica. Por isso, as reposições
patrimoniais, que apenas recomponham o ativo e o patrimônio ao seu estado anterior,
não são receitas.
E justamente esse é o caso das recuperações de custos e despesas, na medida em que
elas representam recuperações de valores incorridos pela pessoa jurídica, cujo
ingresso implica a recomposição do patrimônio, e não o seu incremento.
Ademais, alguns tributaristas sustentam que os valores que na prática contábil são
creditados em conta de resultado, mas que juridicamente representam recuperações de
custos, não possui a natureza jurídica de receita.
...
Assim, verifica-se que a jurisprudência, tanto administrativa, quanto judicial, assim
como a própria Receita Federal do Brasil, possui entendimento idêntico àquele
manifestado pela requerente no sentido da impossibilidade da tributação de valores
recebidos a título de recuperação de custos e despesas pelas contribuições em foco.
...
A requerente cumpre afirmar que o fato de ter contabilizado os valores em questão nas
contas indicadas pelo r. despacho decisório não altera em nada a natureza jurídica
desses valores, eis que, como se sabe, o registro contábil não transmuda a natureza
jurídica dos atos. Aliás, importante ressaltar que o registro desses valores em contas de
receita no resultado decorre de requisito da própria lei fiscal. Isso porque, para fins de
IRPJ e CSLL, as recuperações de custos e despesas devem ser reconhecidas no
resultado, pois, caso contrário, o contribuinte teria duplo benefício, eis que deduziria o
custo ou despesa e, posteriormente, receberia o reembolso sem afetar o resultado.
Para evitar esse efeito indesejável, o contribuinte deve reconhecer esse reembolso como
receita no resultado, de forma a anular aquele custo ou despesa que, anteriormente, já
reduziu o resultado. No entanto, para fins de tributação de receita, esse raciocínio não
merece prevalecer, pois o reembolso de despesas não configura receita, de sorte que a
forma de contabilização não interfere na natureza jurídica desse valor.
A requerente não nega que a contabilidade constitui instrumento de controle de fatos
econômicos ocorridos no dia a dia da pessoa jurídica, já que sua função é justamente
registrar tais acontecimentos. Daí porque, aliás, o Decreto lei n° 1598, de 15.12.1977,
.refletido no art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3000, de 26.3.1999 (RIR/99), reconhece que:
...
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Por outro lado, a relevância da contabilidade esgota-se no seu valor probante,
reconhecido pelo dispositivo acima transcrito. Há muito tempo a jurisprudência está
pacificada no sentido de que a contabilidade não cria nem modifica a realidade, mas
apenas registra os fatos ocorridos.
...
Por fim, vale lembrar a técnica contábil utilizada pelo contribuinte é de sua livre
escolha, desde que o critério por ele adotado seja válido e não afete o cálculo do lucro,
em prejuízo do Fisco. É o que entenderam os Pareceres Normativos CST n. 347/704,
30/71, 49/73 e 41/80 e o que há anos vem propalando a jurisprudência administrativa e
judicial, conforme exaustivamente demonstrado acima.
Logo, não é porque a requerente contabilizou as recuperações de custo e despesas
como receitas, que tais montantes passaram, automaticamente, a ser tributáveis pela
contribuição ao PIS e pela COFINS.
...
Ao longo de sua defesa, cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial que
amparariam o seu entendimento.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-89.920, de 28 de janeiro de 2019,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/11/2001
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Conforme decisão do STF no RE no 585.235 vinculante para a RFB, é inconstitucional o
alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo art 3o, §1° da Lei
n° 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as receitas decorrentes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito restritivo de receita bruta), e
não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica (conceito ampliativo de
receita bruta).
RESTITUIÇÃO. PEDIDO. LEGITIMIDADE. SUCESSÃO.
Demonstrado nos autos que a requerente do direito creditório é a regular sucessora da
pessoa jurídica detentora do crédito, não remanesce o impedimento suscitado para a
análise do mérito do pedido.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
PELA DRF DE ORIGEM.
Constatada a existência parcial do direito creditório informado em PER/DCOMP em
procedimento de diligência, defere-se o pedido de restituição e homologa-se a
compensação até o limite desse crédito.
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de bens,
da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da
empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os montantes recebidos de
fornecedores a título de reembolso pelos custos ou despesas em relação aos veículos ou
peças vendidos integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para sua
exclusão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade. Termina o recurso pedindo seu provimento para fins de reconhecer
integralmente o crédito pleiteado.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu todas as razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do
art. 57 do RICARF, in verbis:.
MÉRITO - BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - LEI No 9.718, DE 1998
Conforme relatado, além da verificação da legitimidade para o aproveitamento do
crédito pleiteado, os autos foram enviados em diligência para que a autoridade fiscal
jurisdicionante procedesse à análise do direito de crédito da interessada no contexto da
vinculação da RFB ao entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade do art 3o, §1°
da Lei n° 9.718, de 1998, que dispunha sobre a base de cálculo das contribuições para o
PIS e a Cofins.
Assim, com foco na atividade econômica desempenhada pela interessada -
concessionária de veículos novos e usados -, e tomando-se como base de cálculo apenas
as rubricas correspondentes ao faturamento da contribuinte, assim compreendido como
o total das receitas operacionais, principais ou não, por ela auferida, concluiu-se pela
procedência parcial do direito creditório pleiteado.
A auditoria considerou como integrante do conceito de faturamento os valores auferidos
pela interessada a título de bonificação ou de recuperação de custos e despesas, a ela
pagos pelas montadoras dos veículos que vende.
No aditamento de defesa apresentado, a interessada alega fundamentalmente que as
bonificações em dinheiro ou mercadorias representam recuperação de custos e despesas,
vinculadas incondicionalmente às suas vendas e, por isso, não poderiam ser
consideradas como receitas tributáveis pelas contribuições.
Dessa forma, o litígio a ser aqui ainda apreciado refere-se a serem ou não passíveis de
incidência do PIS/Cofins os valores recebidos pela interessada das montadoras de
veículos a título de bonificação ou de recuperação de custos e despesas.
E sobre tal questão, razão não assiste à interessada.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

É que nos termos do § 2o do art. 3o da Lei 9718, de 1998, apenas são passíveis de
exclusão da base de cálculo das contribuições (receita operacional) as seguintes rubricas
(redação vigente à época dos fatos geradores aqui apreciados):
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
...
§2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
...
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
Assim, não é hipótese de exclusão da receita bruta o recebimento de bonificações ou de
repasses de fornecedores destinados a recuperar custos e despesas em relação aos
produtos vendidos pela concessionária.
Outrossim, embora a interessada alegue que os valores que lhe são pagos pelas
montadoras decorrem incondicionalmente de suas vendas, tais não se caracterizam
propriamente como desconto incondicional, pelo próprio modus operandi por ela
descrito, reveja-se:
2. Das verbas recebidas a título de bonificações e recuperação de despesas com
garantia.
Inicialmente, as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela
requerente das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição
dos bens que são revendidos pela requerente. Ou seja, a requerente adquire os
automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e, para tanto,
paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de
venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos automóveis ou camionetas,
não configurando novas receitas da requerente. Vale ressaltar que há também
bonificações recebidas em mercadorias, ou seja, em partes e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da requerente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
Como recuperação de custos, realmente aumentam o lucro bruto da requerente, eis que
diminuem o custo da mercadoria vendida, mas, por outro lado, não interferem nas
receitas da requerente, eis que o valor das vendas não é alterado, não havendo
qualquer interferência desses valores na receita da requerente, passível de tributação
pela contribuição ao PIS e pela COFINS.
As bonificações recebidas pela ora requerente em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atrelados às vendas dos seus
automóveis e camionetas.
Demonstrado, pois, que as bonificações recebidas nada mais são que recuperação do
custo de aquisição dos bens adquiridos pela requerente para revenda, passa-se a
esclarecer a natureza dos valores indicados como recuperações de despesa, os quais
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

são valores que a requerente arca em um primeiro momento, mas, posteriormente,
recupera junto a terceiros.
Apenas para esclarecer, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa
decorrem da atuação da requerente como concessionária de veículos, que a obriga a
dar garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões
quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária emite uma nota fiscal
para o cliente, porém a montadora é quem efetua o pagamento. Assim, quando a
requerente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra esse
valor na conta de recuperação de despesa.
...
Depreende-se da defesa que, na realidade, as bonificações ou os repasses para cobrir os
custos e despesas (que, segundo alega, tem a mesma natureza das bonificações) são
pagos após a operação de venda propriamente dita: ela arca com o valor do veículo ou
peças comprados da montadora, e em momento posterior à venda é reembolsada com
bonificação ou repasses.
Assim, essas rubricas não são vinculadas à operação de venda da montadora a ela
diretamente em documentos fiscais, como há de ser para que se caracterize como
desconto incondicional, e permitir a dedução da receita bruta.
O item 4.2 da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, esclarece o
que se entende por “descontos incondicionais”
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
Ademais, especificamente na hipótese das bonificações concedidas pelas montadoras às
concessionárias de veículos, a RFB já explicitou seu entendimento de que tais
bonificações não se caracterizam como receitas financeiras, mas sim como subvenção
corrente para custeio, e, portanto, receita operacional tributável pelas contribuições,
conforme Solução de Consulta Cosit no 366, de 11/08/2017 (DOU de 29/08/2017):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES
DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do mencionado
bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto
no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de
venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de
compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1°, e art. 3°, § 2°, II; Lei no 10.833, de
2003, art. 1°; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373;Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964.
...
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Fundamentos
...
14. Por último, a consulente questiona se, caso não possa ser enquadrado na
sistemática concentrada, tal “bônus” deveria ser classificado como receita financeira,
para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
15. A teor do que dispõe o art. 373 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), consideram-se receitas financeiras os juros
recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa.
16. Ademais, a partir de 01/01/1999, as variações monetárias dos direitos de crédito e
das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas, para
efeitos da legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (e também da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins), como receitas financeiras, quando ativas, de acordo com o
disposto nos art. 9o e 17, inciso II da Lei no 9.718, de 1998.
17. Portanto, nota-se que o único conceito que pode despertar dúvidas acerca da
possibilidade de enquadramento da mencionada “bonificação” como receita
financeira, é o conceito de desconto obtido.
18. Os descontos obtidos podem ser classificados em duas espécies: os descontos
incondicionais (ou comerciais) e os descontos condicionais (ou financeiros).
Acerca do tema, a RFB publicou a Solução de Consulta Cosit n° 34, de 21 de novembro
de 2013:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ BASE DE
CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos; esses descontos não se
incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa
jurídica adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não
configurando receita. Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento
posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo
prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o
comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução Normativa
SRF no 51, de 1978, item 4.2.
19. Destarte, verifica-se que o desconto concedido incondicionalmente representa uma
redução do preço concedida no ato da venda, devendo sempre constar da nota fiscal de
venda. Já o desconto condicional é aquele que depende de evento posterior à emissão
da nota fiscal.
20. No tocante à natureza das bonificações, cumpre registrar que a Administração
Tributária Federal já exarou seu entendimento, o que fez através do Parecer CST/SIPR
no 1.386/1982, do qual se extrai:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada.
Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas
redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda
dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são
definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os
quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80. (grifou-se)
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

21. Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e
registrada na respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional
fornecido pelo vendedor ao comprador. No entanto, não é essa a situação dos bônus
pagos pelas fabricantes às concessionárias, na situação ora sob análise.
22. Conforme reconhece a consulente “o procedimento de concessão de tal bônus
acontece após a completa perfectibilização do negócio, ou seja, depois de consumado o
pagamento do preço, a montadora restitui à concessionária quantia correspondente ao
desconto pactuado”. Assim, os valores são recebidos posteriormente à operação de
compra, e sem registro na nota fiscal de venda da fabricante para a concessionária,
não se tratando, portanto, de bonificação, nem tampouco de desconto concedido
incondicionalmente.
23. Ainda nos termos da petição inicial apresentada, “tais bônus (...) são concedidos
indistintamente às compras de veículos e de peças realizadas pela requerente junto à
montadora concedente, não se vinculando a qualquer tipo de meta estratégica ou de
desempenho (...) Ocorre que o bônus em questão consiste em sistema de estímulo a
abastecimento do estoque das concessionárias, por meio do qual a montadora incentiva
à sua rede de representantes a adquirir autopeças da fábrica, independentemente das
vendas realizadas. Ou seja, há um verdadeiro incentivo à realização de operações de
compra por parte da rede de concessionários sem que, em contrapartida, seja
incentivada sua atividade fim (venda de mercadorias)”. Dessa forma, pode-se concluir
que o bônus em apreço também não pode configurar um desconto condicional, tendo
em vista que a sua concessão independe de qualquer evento posterior à venda,
constituindo um mero incentivo concedido pela montadora às atividades das
concessionárias.
24. Do exposto, resta evidente que o bônus aqui discutido não possui natureza de
receita financeira.
25. Tais “bônus” são, na verdade, como afirma a própria consulente, valores pagos
como forma de incentivo à realização de operações de compras, estimulando o
abastecimento do estoque das beneficiárias, caracterizando, portanto, uma verdadeira
subvenção corrente efetuada pela montadora como forma de auxiliar no
desenvolvimento das atividades de sua rede de concessionárias.
26. Nesse contexto, merece destaque o Parecer CST no 112/78, publicado no Diário
Oficial da União de 11 de janeiro de 1979, que traz importantes esclarecimentos
acerca do conceito de subvenções:
2.2 - A expressão “subvenções correntes para custeio ou operação” inspirou-se, ao que
tudo indica, em termos técnicos do Direito Financeiro. Se consultarmos a Lei no 4.320,
de 17 de março de 1964, que instituiu Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal, lá encontraremos expressões Correntes e, até mesmo, Subvenções.
Essa semelhança, é, talvez, a principal responsável pela dificuldade de interpretação do
dispositivo legal. Intuitivamente se é levado a buscar na mencionada Lei no 4.320/64 as
definições para os termos empregados até se dar conta de que o art. 44 da Lei no
4.506/64 utilizou SUBVENÇÃO em caráter amplo e genérico ao identificar suas
possíveis fontes também de forma a mais ampla e genérica. Tanto podem ser
subvencionadores as pessoas jurídicas de direito público como as pessoas jurídicas de
direito privado, e, até mesmo, as pessoas naturais. Diante dessa amplitude atribuída às
origens de onde podem provir as subvenções, vislumbra-se, de forma clara, a
inadequação dos conceitos constantes da Lei no 4.320/64 que só seriam aplicáveis às
pessoas jurídicas de direito público e mesmo apenas em relação à elaboração dos
orçamentos públicos. É de se concluir, pois, que o art. 44 da Lei no 4.506/64 utilizou, do
Direito Financeiro, somente os seus títulos.
(...)
2.5 (...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO ou SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO são
expressões sinônimas. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de
despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na
consecução de seus objetivos sociais. As operações da pessoa jurídica, realizadas para
que alcance a suas finalidades sociais, provocam custos ou despesas que, talvez por
serem superiores às receitas por ela produzidas, requerem o auxílio de fora,
representado pelas Subvenções. O Custeio representa, portanto, em termos monetários,
o reflexo da operação desenvolvida pela empresa. Daí porque julgamos as expressões
como sinônimas.
27. Importante registrar que apesar da antiguidade do referido parecer, seus
entendimentos foram ratificados por diversos atos mais recentes expedidos pela
Coordenação Geral de Tributação (Cosit) da RFB, tais como a Solução de Consulta no
365, de 17 de dezembro de 2014, e a Solução de Consulta no 188, de 31 de julho de
2015.
28. Como visto, as subvenções correntes para custeio ou operação são as
transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas
suas operações, no seu conjunto de despesas. Tais recursos não possuem destinação
específica, nem exigem qualquer contrapartida da pessoa jurídica subvencionada,
tendo natureza de receitas e sendo, em regra, tributáveis. É o que se confirma através
do disposto nos atos abaixo:
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.”
Solução de Consulta no 365, de 2014:
“12. No que se refere às subvenções correntes, aplica-se, pra efeitos da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em regime não cumulativo, os mesmos
critérios estabelecidos pela legislação do imposto de renda. Ou seja, na medida em que
sempre foram consideradas como receitas operacionais, não havendo dispositivo
qualquer que preveja sua exclusão, devem compor a base de cálculo daquelas
contribuições.”
Solução de Divergência Cosit no 15, de 2003:
“15. As subvenções têm natureza de receitas e são, de ordinário, tributáveis, tanto que
foram classificadas pela legislação do Imposto de Renda como "Outros Resultados
Operacionais", na modalidade subvenção correntes para custeio ou operação (art. 335
do RIR, de 1994 ou art. 392 do RIR, de 1999), ou como "Resultados não Operacionais",
na modalidade subvenção para investimento, de que trata o art. 391 do RIR, de 1994 ou
art. 443 do RIR, de 1999. As primeiras são sempre tributáveis, as segundas também são
tributáveis, mas poderão não o ser, desde que atendidas certas condições impostas pela
lei.”
Solução de Consulta Cosit no 336, de 2014:
“31. Além das exclusões da base de cálculo previstas no § 3o do art. 1o das duas Leis, o
art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, relacionam
exaustivamente as receitas não sujeitas à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins. Como se vê, no que tange às subvenções, apenas as de investimento
constituem-se em exclusão da base de cálculo das contribuições, conforme nova redação
do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nova redação do § 3o
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

do art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ambas dadas pela Lei no 12.973,
de 2014.
Entretanto, como já visto anteriormente, a subvenção ora discutida não se enquadra na
modalidade investimento. Portanto, não há previsão legal para se excluir das bases de
cálculo das duas contribuições as receitas auferidas sob a forma da subvenção ora
analisada.”
29. Assim, os valores recebidos pela consulente a título de “bônus decorrentes da
aquisição de veículos e autopeças da fábrica” concedidos “após a completa
perfectibilização do negócio” caracterizam verdadeiras subvenções correntes para
custeio, e representam, efetivamente, receitas próprias das concessionárias, devendo,
como tais, submeter-se à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com
base nas alíquotas estabelecidas no art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 2o da Lei
no 10.833, de 2003, respectivamente.
Veja-se que a situação das bonificações e dos repasses para cobrir os custos e despesas
narradas pela interessada no aditamento de sua defesa são semelhantes à situação
analisada na Solução de Consulta acima. Assim, e considerando-se que as Soluções de
Consulta Cosit têm efeito vinculante no âmbito da RFB (art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.396, de 2013), adotam-se no presente Voto aqueles fundamentos nela
explicitados.
Observe-se que os fundamentos da Solução de Consulta acima explicitados em nada se
alteram pelo cenário legal diverso do dos presentes autos quanto à forma de tributação
das montadoras (substituição tributária / monofásico) ou da concessionária (cumulativo
/ não cumulativo). As subvenções correntes para custeio e os repasses para cobrir os
custos e despesas são consideradas receita operacional em qualquer desses cenários (art.
44 da Lei no 4.506, de 1964, acima transcrito), e, como tal, regularmente alcançadas
pela incidência do art. art 3o, da Lei no 9.718, de 1998. Como antes assinalado, apenas
as receitas não operacionais ou financeiras estariam excluídas dessa incidência após a
declaração de inconstitucionalidade do seu §1°.
Diga-se ainda que o fato gerador das contribuições não é determinado tão somente pela
forma de contabilização dos recebimentos dos recursos (bonificações ou repasses) mas
sim pela análise das circunstâncias que os geraram. E, no caso, como visto, evidenciou-
se a natureza de receita operacional dos recursos, passível de incidência das
contribuições.

Diante de todo exposto, estou convencido de que os valores pagos pelas
montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus, decorrentes de aquisições de
veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas, caracterizam subvenção corrente para
custeio das atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos. Como não há previsão legal para exclusão dessas
receitas das bases de cálculo do PIS e da Cofins, entendo que devem ser tributadas pelas
exações.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902288/2013-24

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital